Tribunal: TJDFT
Processo: 0722503-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722503-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA APELADO: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelos autores e pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos. O processo foi suspenso em virtude do falecimento da segunda autora, a senhora MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA. Na ocasião, os filhos da autora foram intimados para manifestar interesse na sucessão processual e promover a respectiva habilitação, nos moldes do art. 689 do CPC, no prazo de 30 dias (id 53661412). Em petição de ID 60574458, o primeiro autor, filho na autora falecida, informa que foi nomeado para assumir o encargo de inventariante do espólio (processo n. 0731856-63.2023.8.07.0001). O termo de compromisso do inventariante, assinado pelo primeiro autor, foi juntado ao ID 60577010. Desse modo, admito a habilitação do Espólio de Marly Monnerat Bittencourt e Silva, representado pelo inventariante Maurício Bittencourt Henrique Silva – CPF n. 639.645.387-87. À secretaria, efetue a retificação do polo ativo e passivo do recurso no PJe. Determino o levantamento da suspensão do processo. Intimadas as partes, retorne o processo concluso para julgamento dos recursos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)